Tribunal: STF
Processo: ARE 1599685
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ademir Amaro dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM APP. ZONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1) REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI N. 4.717/1965. 2) RECURSO DO PARTICULAR. 2.1) CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS OPORTUNIZADO MAIS DE UMA VEZ DURANTE O TRÂMITE DO FEITO. RÉU QUE SE MANTEVE INERTE. 2.2) NULIDADE DA SENTENÇA. TESE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VÍCIOS DO ART. 489, § 1º, DO CPC NÃO CONSTATADOS. 2.3) DIREITO SUBJETIVO À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO SUJEITO À DISCRICIONARIEDADE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS LEGITIMADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, § 6º, DA LEI N. 7.347/1985. 2.3) MÉRITO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. 3) APELO DO IMA. OMISSÃO CONSTATADA. DEVER DE RECUPERAÇÃO DE FORMA SUBSIDIÁRIA, NA FORMA DO ENUNCIADO N. 652 DA SÚMULA DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação/Remessa Necessária nº 5005556-16.2020.8.24.0045/SC, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins Da Silva, j. 25.02.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, II, X, LIV, LV, 6º e 93, IX, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, destaca-se que a demolição da construção irregular em Área de Preservação Permanente (APP) é medida necessária para assegurar a proteção do meio ambiente, conforme determina a legislação ambiental brasileira, especialmente o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). Nessa linha, a ocupação indevida dessas áreas compromete funções ecológicas essenciais, como a preservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos e a estabilidade do solo.
Além disso, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, a demolição da edificação irregular e a consequente recuperação da área degradada são medidas que visam restabelecer o equilíbrio ambiental e garantir o cumprimento dos preceitos constitucionais e legais.
Quanto à alegada violação dos dispositivos constitucionais mencionados pelo recorrente, cumpre elucidar que não se visualiza a alegada afronta ao art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)
 
Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Ademais, nota-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, caput, II e X, e 6º da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Outrossim, na hipótese dos autos, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na determinação de demolição de edificações construídas em área de proteção ambiental (parte inserida na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e sua totalidade em área de preservação permanente—APP), demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ATOS FISCALIZATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1460442 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. OCUPAÇÃO ANTRÓPICA CONSOLIDADA. LEI ESTADUAL 20.922/2013. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS ‘A’, ‘C’ E ‘D’ DO ART. 102 DA CF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 225, § 1º E § 3º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO CABIMENTO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, CPC, E ART. 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei 20.922/2013) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Para divergir da conclusão adotada pela instância a quo, quanto à caracterização de ocupação antrópica consolidada, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário no que fundado nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1115030 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.10.2019)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAIA DA GALHETA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1516301 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente